Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725242-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM RODRIGUES AVELINO SILVA AGRAVADO: EDVALDO LEANDRO CAMPOS MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAM RODRIGUES AVELINO SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de EDVALDO LEANDRO CAMPOS MEIRELES: “Recebo a emenda. Indefiro o pedido de busca e apreensão do veículo, considerando que a rescisão do contrato com a consequente devolução do bem após a quitação do ágio deve ser submetida ao devido contraditório.” O Agravante sustenta (i) que a alienação do automóvel foi realizada mediante procuração irrevogável e irretratável que transferiu ao Agravado os encargos contratuais respectivos; (ii) que está demonstrada que o Agravado deixou de pagar as parcelas do financiamento do veículo; (iii) que a inadimplência das prestações do financiamento e dos débitos do bem acarretam prejuízo; (iv) que o veículo pode ser levado para local incerto e terá que arcar com o débito, malgrado esteja privado da sua posse. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a busca e apreensão do automóvel. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O documento de fls. 24/25 ID 37803005 mostra que o Agravante, na qualidade de devedor fiduciante e possuidor indireto, cedeu ao Agravado os direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente a BV Financeira S/A. Os documentos de fls. 30/54, a seu turno, demonstram que o Agravado inadimpliu as prestações do financiamento. É de se ressalvar, no entanto, que o descumprimento do contrato de financiamento afeta interesse próprio e direto do credor fiduciário que detém a propriedade do veículo. Tanto assim, que, segundo o próprio Recorrente, “instituição financeira inscreveu o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito e ajuizou ação de busca e apreensão, que tramita perante o juízo da 2a Vara Cível do Novo Gama - Go, sob o número 5331645-92.2022.8.08.0160”. Com efeito, no contexto narrado na petição inicial, o bem alienado fiduciariamente deve ser restituído ao credor fiduciário para que cumpra a sua função de garantir o adimplemento da dívida contraída pelo devedor fiduciante. Assim sendo, não se justifica juridicamente a busca e apreensão em favor do Agravante, ainda que para o fim de entregá-lo ao credor fiduciário, medida que deve ser concretizada na referida demanda por este ajuizada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator